Tribunal: TJDFT
Processo: 0761901-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0761901-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBINSON FREDERIC BESSA OLIVEIRA RECORRIDO: IVANA SILVEIRA SOUTO DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 49262021, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para recolher o preparo, sob pena de deserção. Por meio da petição ID 49502037, a parte recorrente interpôs Agravo de Instrumento, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão ID 49636463, o Agravo de Instrumento não foi conhecido. Não houve interposição de recurso contra a referida decisão, estando preclusa. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito